Tribunal: TJES
Processo: 5024793-66.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Oncológico; Fornecimento de medicamentos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024793-66.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APELADO: CLARA MARIA TOMASI SCARDUA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
MERA REDISCUSSÃO –
PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Saliento, ademais, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia,
sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018).

3
.
Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

em face do v. acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora embargante, negou provimento ao recurso.

Aduz a parte recorrente, em suma, que (i) a r. decisão colegiada é omissa, na medida em que não analisou pontuais dispositivos legais, como os arts. 01 e 35-G da Lei 9656/98; 196, 197, 198 e 199 da Constituição Federal; e 186, 927 e 944 do Código Civil; (ii) o fornecimento do tratamento pleiteado é indevido, uma vez que a Junta Médica designada pela operadora de saúde emitiu parecer contrário à sua necessidade; (iii) o valor fixado a título de danos morais é excessivo. Requer, outrossim, o prequestionamento da matéria versada nos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12825408).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5024793-66.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APELADO: CLARA MARIA TOMASI SCARDUA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
UNIMED – VITÓRIA COOP DE TRAB MÉDICO

em face do v. acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora embargante, negou provimento ao recurso.

Aduz a parte recorrente, em suma, que (i) a r. decisão colegiada é omissa, na medida em que não analisou pontuais dispositivos legais, como os arts. 01 e 35-G da Lei 9656/98; 196, 197, 198 e 199 da Constituição Federal; e 186, 927 e 944 do Código Civil; (ii) o fornecimento do tratamento pleiteado é indevido, uma vez que a Junta Médica designada pela operadora de saúde emitiu parecer contrário à sua necessidade; (iii) o valor fixado a título de danos morais é excessivo. Requer, outrossim, o prequestionamento da matéria versada nos autos.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios. Ao revés, o que se descortina
é o nítido propósito da
parte
embargante

em
rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor
, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Em prévia oportunidade, de forma clara, fiz consignar que o tratamento de “Paclitaxel combinado ao Bevacizumabe” era devido, uma vez que foi expressamente indicado pelo médico assistente. Ainda, ressaltei que a negativa apresentada, no caso dos autos, ensejou a condenação da ora embargante ao pagamento de verba indenizatória.

Saliento, ademais, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia,
sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018).

Vale destacar, neste tema, entendimento de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
1
:

“A contradição que rende ensejo aos embargos é, como visto, a
contradição interna
, aquela existente entre trechos da própria decisão, e não a
contradição externa
, que é a que se verifica entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho” (grifos no original).

Assim, o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe, adotando, contudo, posicionamento contrário aos interesses da embargante.

Acerca do pretendido prequestionamento de determinados dispositivos legais, vale ressaltar que para tal desiderato é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que parte embargante entende correta. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.
2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidente de competência originária de tribunal. 19 ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 327-328.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 05/05/2025 a 09/05/2025:

Acompanho o E. Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões